Tribunal: TJDFT
Processo: 0002522-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002522-17.2017.8.07.0007 RECORRENTE: SANDRO DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESCABIMENTO. REVELIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. ARGUMENTOS. VEROSSIMILHANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. PROVA. PRODUÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A ilegitimidade passiva, conquanto seja matéria de ordem pública, não pode ser analisada em sede recursal quando não apreciada em primeira instância. 2. O princípio da instrumentalidade das formas não é orientado à superação de preclusões, de forma que o recolhimento extemporâneo do valor dos honorários periciais não é apto a ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores. 3. A relação jurídica travada entre fornecedora de serviços hospitalares e o destinatário final da prestação configura típica relação de consumo. 4. O art. 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, o qual deve ser aplicado nos casos em que a alegação do autor é verossímil e não está em contradição com as provas constantes dos autos. 5. A parte que deixa de recolher os honorários periciais que lhe incumbe deve arcar com o ônus da não produção da prova. 6. O erro médico cometido durante a realização de cirurgia caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 8. Reparação por dano moral mantida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 9. A Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, é aplicável à reparação do dano moral, categoria autônoma de responsabilidade civil. 10. Apelação do autor parcialmente provida. 11. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Registre-se que o julgado acima transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 59478826. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 427, 927, 944 e 951, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório, considerando que a lesão sofrida em decorrência do erro médico é de caráter permanente; b) artigo 398 do CC, sob o argumento de que a responsabilidade é extracontratual, de modo que os juros moratórios devem ter como termo inicial o evento danoso, de acordo com o enunciado 54 da Súmula do STJ. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eric Gustavo de G. Silva, OAB/DF 41.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 187, 427, 927, 944 e 951, todos do CC, e 14 do CDC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 54027743): “(...) Restou demonstrado nos autos que o erro médico agravou a condição de saúde de Sandro da Silva Ribeiro, que convive com dores e limitações físicas. O valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se suficiente e proporcional, mormente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por hospital detentor de capacidade econômica.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 398 do CC, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos casos de responsabilidade contratual por erro médico, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação” (AgInt nos EDcl no REsp 1.840.856/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Eric Gustavo de G. Silva, OAB/DF 41.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021